Tribunal: STF
Processo: HC 91551
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - CONTRADIÇÃO - EMENTA E 
   VOTOS PROFERIDOS - AFASTAMENTO. Uma vez constatada contradição no 
   acórdão, considerada ementa e votos proferidos, impõe-se o 
   provimento dos embargos declaratórios. Isso ocorre quando, na ementa,
   assenta-se o não cabimento de habeas corpus contra ato de 
   integrante do Tribunal e, nos votos, não admitindo a impetração, 
   versa-se a inexistência da prática do ato pela autoridade ou órgão 
   apontado como coator.